Tribunal: TJDFT
Processo: 0702225-09.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. crédito exequendo constituído após o pedido de recuperação judicial. natureza extraconcursal incidência da multa prevista no art. 523 do cpc. possibilidade. agravo conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo EXECUTADO contra decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 0713869-32.2024.8.07.0016, que tramita no 6o Juizado Especial Cível de Brasília.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 65497899).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a natureza do crédito existente em favor da autora e o cabimento de medidas constritivas para sua satisfação pelo juízo de origem, uma vez que, conforme o agravante, este se enquadra em crédito concursal, de modo que somente poderia ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial.
III. Razões de decidir
4. O art. 49 da Lei no 11.101/05 dispõe que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. O Superior Tribunal de Justiça fixou, no Tema Repetitivo no 1.051, a tese de que, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Ademais, o art. 67 da Lei de Falências preconiza que os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.
5. Diante de tais parâmetros normativos, percebe-se que o agravante pretende que os créditos da autora sejam submetidos ao Plano de Recuperação Judicial, obstando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença em seu desfavor. Para tanto, argumenta que a contratação do plano telefônico pela agravada ocorreu em 05/11/2022. Entende, pois, que é esta a data do fato gerador da obrigação.
6. Analisando o processo de origem, nota-se que a sentença condenatória transitou em julgado em 25/05/2024, ocasião em que se tornou indiscutível a obrigação do agravante de pagar à autora o valor histórico de R$ 1.040,40. É esta a data que marca o momento a partir do qual a obrigação é exigível, pois foi quando o direito da credora se tornou líquido e certo. Em reforço, vê-se que o agravante informa que apresentou pedido de recuperação judicial ao MM. Juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro no dia 1o de janeiro de 2023, o qual foi deferido em 16/03/2023 (ID 205700998 - Pág. 2, processo de origem). Assim, o crédito da agravada é de natureza extraconcursal, devendo o cumprimento de sentença prosseguir na origem, ficando a análise sobre eventual constrição de patrimônio de empresa em recuperação judicial previamente submetida ao Juízo universal.
7. Em arremate, tratando-se de débito extraconcursal, que não se sujeita ao plano de pagamento previsto na recuperação judicial, deve ser sido adimplido no prazo legal para o pagamento voluntário. Assim, caso seja constatada a inadimplência, aplica-se a multa de 10% prevista no art. 523, §1o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
8. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e em honorários.
9. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 11.101/05, art. 49 e 67; STJ, Tema Repetitivo no 1.051.